Tribunal: TJMT
Processo: 1006462-92.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006462-92.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELY OLIVEIRA LUZ - CPF: 964.754.391-34 (RECORRENTE), CAMILA ESCOBAR - CPF: 981.337.481-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA FATURA REALIZADO APÓS O VENCIMENTO E ANTES DO CORTE.
SERVIÇO INEFICIENTE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerando que a concessionária de serviços públicos tem o dever de prestar serviços de qualidade e eficientes, e tendo em vista a facilidade e rapidez ao acesso das informações por meio dos recursos tecnológicos atualmente disponíveis, caracteriza conduta ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando a fatura já estiver quitada, mesmo que esta tenha sido paga posteriormente ao vencimento.

2.

.A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto se trata de serviço essencial, especialmente, quando inexiste faturas pendentes de pagamento.

3.

Forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da concessionária e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário.

4.

Dano moral caracterizado.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Suely Oliveira Luz em face de sentença, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, sob o argumento de que em 24/05/2022 teve o fornecimento de energia suspenso, em virtude da fatura paga em atraso em 16/05/2022, sendo restabelecido somente no dia seguinte, às 3h. Salienta que em 30/05/2022 teve o fornecimento de energia novamente suspenso de forma indevida. Ao final, requer seja a recorrida condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimada.

Benefício da gratuidade de justiça deferida no id. 166497669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023